Tribunal: TJPA
Processo: 0013796-20.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 14 TJPA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO OU TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTUTENÇÃO DA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALINEA ?H?, CPB (VÍTIMA IDOSA) SOBRE A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.INSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade do crime encontra-se cabalmente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 16 do IPL, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima.A autoria do evento criminoso está demonstrada, em especial, nos depoimentos da vítima e de testemunhais.A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como um dos participantes do ato criminoso, informando inclusive que ele estava armado e que teria apontado a arma em sua direção.A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.A vítima apresenta narrativa coerente e rica em detalhes do modus operandi dos autores do crime, os quais se coadunam com as demais provas dos autos apontando a materialidade, bem como o recorrente como um dos autores do delito.Assim, há provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado, sendo incabível o acolhimento da tese absolutória.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO OU TENTADO. O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica ou tranquila, bastando que cesse a clandestinidade, a violência ou a grave ameaça, ainda que haja perseguição imediata, como na hipótese, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.In casu, restou consignado que a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima se efetivou, tendo inclusive o acusado saído da sua esfera de vigilância. Desta forma, depreende-se dos autos que o acusado e seus comparsas não identificados se tornaram possuidores das coisas subtraídas da vítima, após utilizar uma arma de fogo para, com grave ameaça consumar o crime de roubo, pois percorrido o iter criminis completamente.Assim, rejeito as teses desclassificatórias levantadas pela defesa.DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.O pedido de exclusão da majorante do uso de arma não merece guarida, pois já consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores que são desnecessárias a apreensão e a perícia da arma para caracterização da causa de aumento da pena, se outras provas colecionadas aos autos, nomeadamente o depoimento da vítima, evidencia o emprego de artefato no momento da conduta delitiva, como no caso em que, o ofendido afirmou em mais de uma oportunidade e com riqueza de detalhes a utilização de arma de fogo no momento do ocorrido, motivo pelo qual entregou os bens quando o recorrente apontou em sua direção.?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.? Súmula nº 14 do TJPA.O magistrado sentenciante aplicou acertadamente a causa de aumento. Tese Rejeitada.DOSIMETRIA DA PENAO juiz a quo considerou que todas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são neutras e fixou corretamente a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual mantenho em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado a quo reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, pois o apelante no dia do crime tinha a idade inferior a 21 anos, conforme art. 65, inciso I, do CPB. Além disso, reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos).Todavia, o magistrado a quo entendeu que a agravante do art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) deve ser considerada preponderante, pois considerou que a idade da vítima, tem maior vulnerabilidade e fragilidade da pessoa idosa, com maior risco social de mortalidade e debilidade mais presente em razão da idade avançada, quando comparado ao denunciado (acusado menor de 21 anos no dia do crime).Entendo que o magistrado agiu corretamente em considerar a agravante do art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) preponderante em relação a menoridade relativa (acusado menor de 21 anos no dia do crime). Analisando o art. 67 do Código Penal, constata-se que não há expressa menção quanto à menoridade, isto é, o referido dispositivo legal não afirma que é circunstância preponderante ter menos de 21 anos na data do fato. Assim, não se pode interpretar que a menoridade relativa como ?personalidade em formação?, razão pela qual não entendo como circunstância preponderante na segunda fase da dosimetria da pena.É incontroverso o cunho preponderante da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h do Código Penal, sendo certo que a avançada idade da vítima, por facilitar a prática da empreitada criminosa, vincula-se aos motivos determinantes do crime e, portanto deve se sobrepor às demais circunstâncias, à exceção daquelas igualmente preponderantes, não sendo o caso nos presentes autos.No meu entendimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB, se sobrepõe sobre a atenuante de menoridade relativa, pois não há como negar que o fato do agente ter perpetrado o delito contra pessoa idosa, aumentando as chances de êxito da empreitada criminosa, afigura-se como um dos motivos determinantes do crime, logo, circunstância deve ser considerada preponderante no caso em análise.Mantenho o entendimento do magistrado a quo, devendo ser mantido o aumento de 1/12 (um doze avos), ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.Na 3ª fase da dosimetria da pena, não concorre causa de diminuição, entretanto, aplico a causa de aumento referente ao uso de arma e concurso de agentes, na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço), tornando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.REGIME PRSIONALQuanto ao pleito de modificação do regime prisional de cumprimento da pena, entendo que não merece prosperar, pois o magistrado a quo valorou corretamente a pena e fixou o regime em observância total ao art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB, devendo ser mantido o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença condenatória in totum. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013796-20.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ FERNANDO MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 14 TJPA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO OU TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTUTENÇÃO DA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALINEA ¿H¿, CPB (VÍTIMA IDOSA) SOBRE A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A materialidade do crime encontra-se cabalmente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 16 do IPL, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima.
A autoria do evento criminoso está demonstrada, em especial, nos depoimentos da vítima e de testemunhais.
A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como um dos participantes do ato criminoso, informando inclusive que ele estava armado e que teria apontado a arma em sua direção.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
A vítima apresenta narrativa coerente e rica em detalhes do
modus operandi
dos autores do crime, os quais se coadunam com as demais provas dos autos apontando a materialidade, bem como o recorrente como um dos autores do delito.
Assim, há provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO OU TENTADO.
O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica ou tranquila, bastando que cesse a clandestinidade, a violência ou a grave ameaça, ainda que haja perseguição imediata, como na hipótese, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.
In casu, restou consignado que a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima se efetivou, tendo inclusive o acusado saído da sua esfera de vigilância. Desta forma, depreende-se dos autos que o acusado e seus comparsas não identificados se tornaram possuidores das coisas subtraídas da vítima, após utilizar uma arma de fogo para, com grave ameaça consumar o crime de roubo, pois percorrido o iter criminis completamente.
Assim,
rejeito as teses desclassificatórias levantadas pela defesa.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
O pedido de exclusão da majorante do uso de arma não merece guarida, pois já consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores que são desnecessárias a apreensão e a perícia da arma para caracterização da causa de aumento da pena, se outras provas colecionadas aos autos, nomeadamente o depoimento da vítima, evidencia o emprego de artefato no momento da conduta delitiva, como no caso em que,
o ofendido afirmou em mais de uma oportunidade e com riqueza de detalhes a utilização de arma de fogo no momento do ocorrido, motivo pelo qual entregou os bens quando o recorrente apontou em sua direção.
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
Súmula nº 14 do TJPA
.
O magistrado sentenciante aplicou acertadamente a causa de aumento.
Tese Rejeitada.

DOSIMETRIA DA PENA
O juiz
a quo
considerou que todas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são neutras e fixou corretamente a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual mantenho em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Na 2ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, pois o apelante no dia do crime tinha a idade inferior a 21 anos, conforme art. 65, inciso I, do CPB. Além disso, reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos).
Todavia, o magistrado
a quo
entendeu que a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) deve ser considerada preponderante, pois considerou que a idade da vítima, tem maior vulnerabilidade e fragilidade da pessoa idosa, com maior risco social de mortalidade e debilidade mais presente em razão da idade avançada, quando comparado ao denunciado (acusado menor de 21 anos no dia do crime).
Entendo que o magistrado agiu corretamente em considerar a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) preponderante em relação a menoridade relativa (acusado menor de 21 anos no dia do crime).
Analisando o art. 67 do Código Penal, constata-se que não há expressa menção quanto à menoridade, isto é, o referido dispositivo legal
não afirma que é circunstância preponderante ter menos de 21 anos na data do fato
. Assim, não se pode interpretar que a menoridade relativa como ¿personalidade em formação¿, razão pela qual não entendo como circunstância preponderante na segunda fase da dosimetria da pena.
É incontroverso o cunho preponderante da circunstância agravante prevista no art.
61
, inciso
II
, alínea
h
do
Código Penal
, sendo certo que a avançada idade da vítima, por facilitar a prática da empreitada criminosa, vincula-se aos motivos determinantes do crime e, portanto deve se sobrepor às demais circunstâncias, à exceção daquelas igualmente preponderantes, não sendo o caso nos presentes autos.
No meu entendimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, se sobrepõe sobre a atenuante de menoridade relativa, pois não há como negar que o fato do agente ter perpetrado o delito contra pessoa idosa, aumentando as chances de êxito da empreitada criminosa, afigura-se como um dos motivos determinantes do crime, logo, circunstância deve ser considerada preponderante no caso em análise.
Mantenho o entendimento do magistrado
a quo,
devendo ser mantido o aumento de 1/12 (um doze avos), ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Na
3ª fase da dosimetria da pena
, não concorre causa de diminuição, entretanto, aplico a causa de aumento referente ao uso de arma e concurso de agentes, na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço), tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
REGIME PRSIONAL
Quanto ao pleito de modificação do regime prisional de cumprimento da pena, entendo que não merece prosperar, pois o magistrado
a quo
valorou corretamente a pena e fixou o regime em observância total ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, devendo ser mantido o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade no regime
SEMIABERTO
.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0013796-20.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ FERNANDO MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

LUIZ FERNANDO MONTEIRO,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, pela prática delitiva tipificadas nos artigos 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (redação anterior a Lei nº 13.654/2018).

Que narra a denúncia que, no dia 21 de julho de 2016, por volta de 13h00min, na estrada do Aurá, o acusado e mais 02 (dois) indivíduos não identificados, surgiram de dentro do mato e abordaram a vítima no momento que ela reduzia a velocidade de seu veículo para passar em um buraco, e mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram 01(UM) aparelho celular, 01(UM) óculos de sol, 01(UMA) bolsa feminina, ente outros bens.

Aduz que, após o roubo, a vítima procurou a delegacia narrando os fatos e após recolherem as informações, os investigadores foram em busca dos acusados quando encontraram e detiveram o acusado LUIZ FERNANDO MONTEIRO, o qual estava com os pertences da vítima sob a sua guarda, porém não foi encontrada arma de fogo com o mesmo, no entanto, a vítima o reconheceu como um dos coautores do delito, sendo ele, o que portava a arma de fogo e ainda como sendo o mais violento do trio.

A Denúncia foi recebida às fls. 05.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima JOSE LEITE DE SOUSA e as testemu
nhas JO¿O BATISTA BEZERRA SOARES e JO¿O NICOLAU FORTES BASTOS DE OLIVEIRA, bem como, foi realizada a qualificaç
ão e interrogatório do denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO.

Em alegaç
õ
es finais, o Ministério Público requereu a condenação do denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO, nos termos da denúncia, pela prática do crime de Roubo Majorado, tipificado no
art.157, § 2º, I e II, do CPB, alegando restarem comprovadas a autoria e materialidade delitivas. (fls. 81-85)

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, requerendo ainda, como tese subsidiária, em caso de condenação, que a pena seja aplicada no patamar mínimo, considerando a presença de circunstancias judiciais totalmente favoráveis, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, a aplicação da pena-base mínima com a incidência da atenuante da menoridade, mediante afastamento da súmula nº 231 do STJ, e a incidência da majorante de concurso de pessoas e uso de arma no patamar mínimo. (fls. 86-94v)

Certidão Judicial Criminal do acusado às fls. 95.

O Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, proferiu sentença condenando o acusado à pena
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, pela prática delitiva tipificadas nos artigos 157, §2º, inciso I e II do Código Penal (redação anterior a Lei nº 13.654/2018).

Inconformado com a sentença condenatória, a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 103-112)
, pugnando a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, em razão da negativa de autoria, bem como pelo fato do apelante não ter sido reconhecido nos moldes do art. 226 do CPP; Desclassificação do crime de roubo para furto consumado e tentado; Afastamento da majorante do uso de arma; modificação do regime prisional e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 120-121).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 128-135).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0013796-20.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ FERNANDO MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merece prosperar a tese de insuficiência de provas levantada pela defesa. Senão vejamos:

A materialidade do crime encontra-se cabalmente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 16 do IPL, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima.

A autoria do evento criminoso está demonstrada, em especial, nos depoimentos da vítima e de testemunhais.
A vítima
JOSÉ LEITE DE SOUSA
declarou que, por volta de 11:30, estava em seu veículo particular quando, para passar em uma poça d¿água, teve de reduzir a velocidade, e
neste momento foi abordado por 03 (três) indivíduos, sendo pelo menos um deles armado e com o rosto parcialmente coberto por um pano preto
,
apontava a arma para seu rosto, com emprego de violência, teve seus pertences roubados
. Em seguida, a vítima se dirigiu até uma delegacia e declarou o fato ocorrido. Declarou então que a autoridade policial sugeriu que haveria a possibilidade de o fato ter sido cometido pelo ¿gigante¿, que seria supostamente, alcunha do denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO. Momento que a vítima, acompanhada de policiais, saiu em busca dos autores do delito, e quando chegaram próximo do final da linha do Júlia Seffer,
a vítima declarou que reconheceu o indivíduo que o assaltou, e que tal pessoa empregou fuga, entretanto foi alcançado pelos policiais. Ao voltar para a delegacia, o denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO, teria informado aos policiais o local onde estavam alguns dos pertences levados
.
Por fim, ao fazer o reconhecimento do réu, declarou que reconhece, sem dúvidas que, no dia do fato, foi abordado pelo denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO, e que foi este que teria lhe apontado a arma.

A
testemunha João Batista Bezerra Soares
,
investigador de polícia civil
, declarou que, no dia do fato, compareceu na delegacia a vítima José Leite de Sousa, declarando que teria sido assaltada.
Em seguida, a partir das declarações da vítima, saíram em busca dos indivíduos que teriam cometido o fato, dando maior importância àquele que estava armado e que teria apontado a arma em direç
¿o ao rosto da vítima
. Declarou ainda que o denunciado LUIZ FERNANDO MONTEIRO, é conhecido na área por cometer diversos delitos, e que, portanto, haveria possibilidade de ter sido ele quem cometeu o crime.
Durante a busca, disse que encontraram o denunciado e que este teria empregado fuga, porém foi alcançado pelos policiais e detido.

Por fim, declarou que encontrou os pertences que tinham sid
o roubados da vítima graças a informaç¿o prestada pelo denunciado
,
e que a arma utilizada para cometer o crime n¿o foi localizada
.
A
testemunha João Nicolau Fortes Bastos de Oliveira, investigador de polícia civil
, declarou
que se recorda parcialmente do caso
, informando que compareceu na delegacia uma vítima de assalto, ocorrido nas proximidades da estrada do Aurá, e que a partir do depoimento dessa vítima se iniciou uma busca para tentar encontrar os indivíduos que cometeram o fato.
Que durante as buscas, foi encontrado, detido e conduzido à delegacia, um dos indivíduos envolvidos. Declarou ainda que não conhecia o denunciado, porém já teria tido informações de que o rapaz estava cometendo outros delitos na área.

Por fim, declarou que não foi encontrada a arma que teria sido utilizada para cometer o crime, porém um dos objetos roubados, um perfume, estava sob posse do acusado e que os demais teriam sido encontrados ¿espalhados¿.

O
réu LUIZ FERNANDO MONTEIRO
declarou que,
não reconhece a veracidade da acusação
e que no dia do fato estava em uma taberna quando avistou um carro preto, e que como estavam ¿matando muita gente¿ nessa época, por medo, ¿correu do carro¿, porém foi ¿agarrado¿ pelos policiais que alegavam que ele teri
a assaltado a vítima José Leite de Sousa. Que estava com um perfume que pertencia a sua irm¿ e n¿o a vítima do fato. Que teria levado sua sobrinha
à escola e que por esse motivo estava, n
¿o somente com um perfume, mas também com uma bolsa, ambos pertencent
es à sua irm
¿. Disse que a vítima José Leite de Sousa, só teria o reconhecido como autor dos fatos por estar sendo ¿pressionado¿ pelos policiais, que já o conheciam. Declarou que foi agredido pelos policiais que ainda teriam afirmado que ele teria entregado os pertences roubados, o que n¿o reconhece como verdadeiro.

Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como um dos participantes do ato criminoso, informando inclusive que ele estava armado e que teria apontado a arma em sua direção.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial; III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP; IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017).

Como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Como se vê, a vítima apresenta narrativa coerente e rica em detalhes do
modus operandi
dos autores do crime, os quais se coadunam com as demais provas dos autos apontando a materialidade, bem como o recorrente como um dos autores do delito.

Assim, há provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO OU TENTADO.

A defesa alega que não teria sido empregada violência ou grave ameaça na ação delitiva para sustentar a desclassificação para o crime de furto consumado e para sustentar a desclassificação para o crime de furto tentado o argumento de que o acusado foi preso logo após o crime, razão pela qual a vítima não teria sofrido qualquer abalo em seu patrimônio, pois o bem subtraído foi devolvido.

Não assiste qualquer razão as teses defensivas. Explico:

Depreende-se dos autos, que no dia 21 de julho de 2016, por volta de 13h00min, na estrada do Aurá, o apelante e mais 02 (dois) indivíduos não identificados, surgiram de dentro do mato e abordaram a vítima no momento que ela reduzia a velocidade de seu veículo para passar em um buraco, e mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram 01(UM) aparelho celular, 01(UM) óculos de sol, 01(UMA) bolsa feminina, ente outros bens.

Nota-se claramente que o réu e outros indivíduos mediante grave ameaça (uso de arma de fogo), subtraíram pertences da vítima quando esta passava com seu veículo na estrada do Aurá, em Ananindeua/PA, fato que foi devidamente explicitado no depoimento da vítima em juízo.

Pois bem! Diante dos fatos acima relatados, não há qualquer possibilidade de acolhimento das teses desclassificatórias para o crime de furto.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a posse da res furtiva, ainda que momentânea, não impede a consumação do crime de roubo, que ocorre com a inversão da sua posse, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Conclui-se, portanto, que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica ou tranquila, bastando que cesse a clandestinidade, a violência ou a grave ameaça, ainda que haja perseguição imediata, como na hipótese, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

In casu, restou consignado que a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima se efetivou, tendo inclusive o acusado saído da sua esfera de vigilância. Desta forma, depreende-se dos autos que o acusado e seus comparsas não identificados se tornaram possuidores das coisas subtraídas da vítima, após utilizar uma arma de fogo para, com grave ameaça consumar o crime de roubo, pois percorrido o iter criminis completamente.

Assim,
rejeito as teses desclassificatórias levantadas pela defesa.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

De outra banda, o pedido de exclusão da majorante do uso de arma não merece guarida, pois já consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores que são desnecessárias a apreensão e a perícia da arma para caracterização da causa de aumento da pena, se outras provas colecionadas aos autos, nomeadamente o depoimento da vítima, evidencia o emprego de artefato no momento da conduta delitiva, como no caso em que,
o ofendido afirmou em mais de uma oportunidade e com riqueza de detalhes a utilização de arma de fogo no momento do ocorrido, motivo pelo qual entregou os bens quando o recorrente apontou em sua direção.

Trata-se, inclusive, de questão que já foi sumulada nesta E. Corte, por meio da Súmula nº 14, publicada no Diário de Justiça de 26.06.2014,
in verbis
:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Diante disso, sem mais delongas, averbo que o magistrado sentenciante aplicou acertadamente a causa de aumento.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante aos pedidos de
modificação do regime prisional e aplicação da atenuante de menoridade relativa.
Assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...)
PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
I- O réu agiu com
culpabilidade normal ao tipo
em comento, pelo que considero circunstância neutra.
II- Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl.95, atesta que o réu não possui sentença condenatória com trânsito em julgado.
III- Quanto
a conduta social e personalidade do denunciado, entendo não haver nos autos elementos para tal avaliação
. Assim, considero neutra esta circunstância.
IV-
O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil
, o qual já é
punido pela própria tipicidade e previsão do delito
, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.
V- As
circunstâncias em que se deu o crime são típicas à espécie
.
VI- As consequências são as típicas do delito.
VII- O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.
Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS
¿O E AO PAGAMENTO DE 10 (dez) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente
à época do fato.¿

Como se pode ver, o juiz
a quo
considerou que todas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são neutras e fixou corretamente a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual mantenho em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, pois o apelante no dia do crime tinha a idade inferior a 21 anos, conforme art. 65, inciso I, do CPB. Além disso, reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos).

Todavia, o magistrado
a quo
entendeu que a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) deve ser considerada preponderante, pois considerou que a idade da vítima, tem maior vulnerabilidade e fragilidade da pessoa idosa, com maior risco social de mortalidade e debilidade mais presente em razão da idade avançada, quando comparado ao denunciado (acusado menor de 21 anos no dia do crime).

Entendo que o magistrado agiu corretamente em considerar a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB (vítima com idade superior a 60 anos) preponderante em relação a menoridade relativa (acusado menor de 21 anos no dia do crime).

Explico
.

Analisando o art. 67 do Código Penal, constata-se que não há expressa menção quanto à menoridade, isto é, o referido dispositivo legal
não afirma que é circunstância preponderante ter menos de 21 anos na data do fato
. Assim, não se pode interpretar que a menoridade relativa como ¿personalidade em formação¿, razão pela qual não entendo como circunstância preponderante na segunda fase da dosimetria da pena.

É incontroverso o cunho preponderante da circunstância agravante prevista no art.
61
, inciso
II
, alínea
h
do
Código Penal
, sendo certo que a avançada idade da vítima, por facilitar a prática da empreitada criminosa, vincula-se aos motivos determinantes do crime e, portanto deve se sobrepor às demais circunstâncias, à exceção daquelas igualmente preponderantes, não sendo o caso nos presentes autos.

No meu entendimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, se sobrepõe sobre a atenuante de menoridade relativa, pois não há como negar que o fato do agente ter perpetrado o delito contra pessoa idosa, aumentando as chances de êxito da empreitada criminosa, afigura-se como um dos motivos determinantes do crime, logo, circunstância deve ser considerada preponderante no caso em análise.

Mantenho o entendimento do magistrado
a quo,
devendo ser mantido o aumento de 1/12 (um doze avos), ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
3ª fase da dosimetria da pena
, não concorre causa de diminuição, entretanto, aplico a causa de aumento referente ao uso de arma e concurso de agentes, na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço), tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

REGIME PRSIONAL

Quanto ao pleito de modificação do regime prisional de cumprimento da pena, entendo que não merece prosperar, pois o magistrado
a quo
valorou corretamente a pena e fixou o regime em observância total ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, devendo ser mantido o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade no regime
SEMIABERTO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator